Tribunal: TJDFT
Processo: 0009095-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009095-26.2016.8.07.0001 RECORRENTES: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDA: LEDA CASTRO FONSECA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. Não havendo comprovação da ocorrência de fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, impossibilita-se a exclusão da responsabilidade da construtora por caso fortuito ou força maior. 2. Se as promitentes vendedoras não entregaram o imóvel no prazo acordado, impõe-se a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. E, como a rescisão se deu por sua culpa exclusiva da promitente vendedora, incumbe-lhe o dever de restituir todos os valores pagos pelo adquirente do imóvel. 3. Não havendo constituição em mora por outro ato extrajudicial que tenha esse efeito, em momento anterior, a mora se reputa constituída a partir da citação no processo, consoante previsão expressa do art. 405, do CC. 4. Apelo não provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, ao argumento de que faria jus à retenção de de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago pela ora recorrida; e b) artigo 393 do CC, articulando que o atraso na conclusão das obras teria decorrido de caso fortuito e/ou força maior. Sustentam que deve ser alterada a correção monetária e a aplicação de juros legais incidentes sobre os valores a serem restituídos, segundo o tema repetitivo de 1.002 do STJ. Contudo, deixam de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118, e que seja retirado do cadastro dos presentes autos, os nomes dos causídicos Felipe Gazola Vieira Marques, OAB/MG 76.696, e Daniel Battipaglia Sgai, OAB/SP 214.918. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao alegado malferimento aos artigos 421, 422, 423 e 424, todos do CC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.300.418/SP, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Tema 577, concluiu que “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Assim, em tais avenças submetidas às regras do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 393 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que deve ser alterada a correção monetária e a aplicação de juros legais incidentes sobre os valores a serem restituídos, segundo o tema repetitivo de 1.002 do STJ. Isso porque “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação à alínea ‘“a” do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Demais disso, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade à lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020, e AgInt no AREsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118, e defiro a retirada do nome dos causídicos Felipe Gazola Vieira Marques, OAB/MG 76.696, e Daniel Battipaglia Sgai, OAB/SP 214.918, do cadastro dos presentes autos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027